Tribunal: TJSP
Processo: 1022500-19.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso de cinco horas. Danos morais. Descabimento. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso de cinco horas. Danos morais. Descabimento. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022500-19.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada MARIA HELENA
FORTES HENRIQUE FARIA DE VERGUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.497
Voto no 45.497
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Apelante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelado: Maria Helena Fortes Henrique Faria de Vergueiro
Juiz(a) de 1a Inst.: Loredana Henck Cano
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso de cinco horas. Danos
morais. Descabimento. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples
atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele
que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro,
extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 126/133 que, em
ação indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de
“condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido a contar desta data, bem como acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (08/01/2018)”. Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 144/145).
Recorre a requerida, pleiteando, preliminarmente, a suspensão do
presente processo e das audiências de conciliação e instrução e julgamento, pelo prazo
de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, com fundamento nos artigos 221 e 313, inciso
VI do Código de Processo Civil. No mérito, alega não ser aplicável o Código de Defesa
do Consumidor aos casos que envolvem voo internacional, mas sim, a Convenção de
Montreal, a qual somente faz referência a indenizações por danos materiais. Sustenta
que prestou todo o auxílio necessário, conforme Resolução n.o 400 da ANAC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.497
providenciando voucher alimentação e a realocação dos passageiros em outro voo, de
modo a inexistir, no ocaso, ocorrência de dor, angústia, ou qualquer outro sentimento
hábil a caracterizar o dano moral. Pretende o provimento do recurso, para o fim de a
ação ser julgada improcedente.
Recurso preparado (fls. 168/169) e respondido (fls. 174/189),
manifestando-se o apelado pela manutenção do julgado.
É o relatório.
De início, afasto o pedido de suspensão trazido nas razões do recurso,
porquanto a argumentação da apelante quanto à dificuldade de locomoção de prepostos,
advogados e demais profissionais em razão da pandemia de COVID-19 se mostra
infundada, já que o presente feito tramita eletronicamente e prescinde de realização de
audiências, ou produção de provas na atual fase processual.
No mérito, a r. sentença merece reforma, data venia.
Restou incontroverso, nos autos, que a autora adquiriu passagens aéreas,
de ida e volta, para o trecho internacional Guarulhos/SP - Santiago/Chile e que o voo
estava programado para decolar no dia 08.01.2018, com partida às 7h20 e chegada às
10h35min.
Todavia tal programação restou frustrada, porque o voo LA 0703 foi
cancelado, sendo disponibilizado voucher de alimentação para os passageiros e
reacomodação no próximo voo disponível, às 12h35min, ocasionando um atraso de,
aproximadamente, cinco horas.
Em sede de contestação, a empresa aérea informou que o cancelamento
do voo original ocorreu em virtude da necessidade de manutenção não programada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.497
aeronave, verificada apenas após os procedimentos de vistoria prévios à decolagem.
Apesar de configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o
defeito do serviço prestado pela requerida, consistente apenas e tão somente no
descumprimento do horário previsto, decorrente de alegada manutenção não planejada
em aeronave, entendo ser descabida a sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Cumpre ressaltar que houve na realocação da autora e demais passageiros
no próximo voo disponível, sendo que a exordial alega que a decolagem se deu por
volta das 12:45 (fls. 02), ou seja, um atraso de aproximadamente cinco horas, o que,
dentro do contexto da atual conjuntura de infraestrutura aeroviária do país não pode ser
considerado exacerbado. Inclusive, a própria Resolução no 400 da ANAC fala no dever
de reacomodação do passageiro uma vez escoado o prazo de 4 horas, o que ocorreu na
espécie.
Não obstante a autora alegar que não houve tempo hábil para usufruir do
voucher alimentação, pois todos os passageiros foram, ao mesmo tempo, no restaurante
que receberia o benefício, o fato é que houve o oferecimento de assistência material,
denotando o esforço da requerida em amparar a autora, na situação de espera.
Ademais, além de o atraso não ter sido exagerado, a autora não indicou
acontecimentos reais e concretos, limitando-se a dizer que se frustrou com o atraso no
voo, o que, por si só, não justifica a punição aqui pretendida.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os danos
morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re ipsa, ou seja, foi
reconhecida a necessidade de arbitramento dos danos morais em tais eventos com
fundamento no concreto sofrimento vivido:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.497
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ (...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência
da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de
que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se,
por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a
fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por
perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1.584.465/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
21/11/2018)
Destarte, as ações indenizatórias contra companhias aéreas devem ser
analisadas com base nas particularidades apresentadas em cada caso. Não é o simples
atraso que precisa ser punido, mas sim o atraso qualificado, aquele que revela
menoscabo com a situação do passageiro, que a este impõe severas angústias e
sacrifícios.
Os dissabores experimentados pela autora tiveram, quando muito, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.497
repercussão interna e sem maiores consequências, estando assim mais próximo de mero
aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que de
efetivo “dano moral”, que envolve menosprezo à dignidade da pessoa humana.
Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
"Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral."
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 05/11/2002, DJ
de 24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416).
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige."
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
Vale, a propósito, o ensinamento de ANTONIO JEOVÁ SANTOS: “O
dano moral é afetação espiritual do sujeito. O que não quer dizer que todo estado
espiritual desvalioso seja um dano moral” (Dano Moral. 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p.
109).
E com razão, pois só se pode alçar ao patamar do dano moral aquela
agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana,
ferindo gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros.
Esta Corte, inclusive, já manifestou o mesmo entendimento em caso
semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1022500-19.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - LF - Voto no 45.497
Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de
voo e Extravio de bagagem. Ação de reparação de danos. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Incontroverso o atraso de mais 4
horas na chegada ao destino final pelo autor. Não houve prova do extravio da
bagagem. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de o prejuízo extrapatrimonial em casos de
atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Elementos do caso que
não demonstram a existência de dano moral. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1075714-13.2018.8.26.0100; Relator (a): Hélio
Nogueira; 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/07/2020;
Data de Registro: 28/07/2020)
Assim, tudo examinado, tenho que a pretensão sub judice não merece
acolhimento, sendo de rigor a improcedência do pedido por danos morais.
Ante o exposto e do mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para julgar a ação de indenização improcedente. Em razão da sucumbência,
condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator